Tribunal: TJMT
Processo: 0002745-06.2007.8.11.0040
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002745-06.2007.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), J A BORGES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 36.972.115/0001-95 (APELANTE), CLARICE VITORIA ZORDAN - CPF: 563.348.009-06 (APELANTE), FERNANDA ISABEL KOCH - CPF: 040.526.461-50 (ADVOGADO), JOSE ADAUTO BORGES - CPF: 483.528.889-00 (APELANTE), FERNANDA ISABEL KOCH - CPF: 040.526.461-50 (APELANTE), J A BORGES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 36.972.115/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARICE VITORIA ZORDAN - CPF: 563.348.009-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA ISABEL KOCH - CPF: 040.526.461-50 (ADVOGADO), JOSE ADAUTO BORGES - CPF: 483.528.889-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

São devidos honorários advocatícios de sucumbência, quando o ente público desiste do feito executivo, após a apresentação de embargos à execução ou de exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FERNANDA ISABEL KOCH contra sentença proferida no Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, na Ação de Execução Fiscal no 0002745-06.2007.8.11.0040, interposta pelo ESTADO DE MATO GRSSO, que julgou extinta a execução ante o cancelamento da CDA, nos termos do artigo 924, III e 925, ambos do CPC e não houve condenação ao pagamento das custas processuais e honorários, consoante artigo 26 da LEF.

A apelante pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do inciso LXXIV do artigo 5o da CRFB/88 c/c artigo 98 do NCPC.

Sustenta que apresentou exceção de pré-executividade alegando a inconstitucionalidade do ICMS garantido e o juiz singular prolatou sentença extinguindo o executivo fiscal em observância a manifestação do exequente que informou sobre o cancelamento da certidão de dívida ativa, todavia, ausente condenação aos honorários sucumbenciais.

Assevera que há entendimento jurisprudencial da inaplicabilidade do artigo 26 da LEF, nos casos em que o executado comparece espontaneamente no processo e, em seguida, a dívida é cancelada pelo exequente.

Defende que os honorários são devidos e a fixação está prevista no inciso II, do § 3o, do artigo 85 do CPC5.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença e, assim, fixar os honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença (Id. 209877230).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação interposto por
FERNANDA ISABEL KOCH contra sentença proferida pelo douto juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos no 0002745-06.2007.8.11.0040, o qual julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, III e 925, ambos do CPC, sem ônus para as partes, nos termos do artigo 26 da LEF.

Defiro os benefícios da justiça gratuita à apelante.

Analisando os autos, observa-se que a executada CLARICE VITORIA ZORDAN apresentou exceção de pré-executividade alegando a inconstitucionalidade do ICMS garantido (Id. 209877219).

Intimado a manifestar-se, o Estado de Mato Grosso requereu a extinção do processo em face do cancelamento da CDA no 000063/07-A e aplicação do artigo 26 da Lei no 6.830/80 (Id. 209877224).

Em que pese pleiteada a extinção nos moldes do art. 26 da Lei 6.830/80, modalidade que impõe a não incidência de ônus processuais, não se controverte acerca da fixação da verba honorária propriamente dita, já que a desistência ocorreu somente depois da apresentação de exceção de pré-executividade.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de serem devidos honorários advocatícios de sucumbência, nas hipóteses em que o ente público desiste da ação de execução fiscal, após a apresentação de defesa, seja ela embargos à execução ou exceção de pré-executividade:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 08/06/2018, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Exceção de Pré-Executividade acolhida, pelo Juízo de 1o Grau, para extinguir a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015, em face do cumprimento da obrigação. O Tribunal de origem negou provimento à apelação, mantendo a sentença, que condenara a parte agravante ao pagamento dos ônus da sucumbência, pela aplicação do princípio da causalidade.

III. Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

IV.
Na forma da jurisprudência do STJ, "são devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes do STJ"
(STJ, REsp 1.702.475/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.

V. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1744625/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018) (g.n.)

No mesmo sentido é o entendimento deste E.TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA SOMENTE APÓS APRESENTADA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA EXECUTADA/APELADA - SÚMULA N.o 153 DO STJ.

1. Consoante o enunciado sumular n.o 153 do STJ, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda.

2. Conforme entendimento jurisprudencial, são devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e por este apresentada defesa, seja por meio de Embargos à Execução ou por Exceção de Pré-Executividade.

3. Recurso de Apelação desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1023812-70.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO EXEQUENTE.

A desistência da execução fiscal depois da apresentação de exceção de pré-executividade não desobriga o exequente do pagamento dos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Recurso conhecido e provido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.156137-4/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2023, publicação da súmula em 04/09/2023)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença para condenar o Estado apelado ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3o, inciso II do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024